Tribunal: TJBA
Processo: 8000231-59.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8000231-59.2023.8.05.0230 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: EDILSON DE SANTANA GOMES Advogada: MARTA CRUZ MACHADO (OAB: BA 60.891-A) EMBARGADO/APELANTE: WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO Advogadas: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES (OAB: BA 42.176-A) E MARIANA SANTOS DE LIMA (OAB: SP 459.644-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACLARATÓRIOS PROTOCOLADOS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 1.023, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO. ACLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 8000231-59.2023.8.05.0230, em que figuram como embargante e embargado os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.